Tribunal: TJDFT
Processo: 0735365-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735365-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDA: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. VALOR ABAIXO DE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. O Oficial de Justiça tem fé pública e não há elementos nos autos para afastá-la, de modo que resta rejeitada a alegação de que o valor dos bens móveis penhorados está abaixo do valor de mercado. No caso, o executado não juntou prova robusta, formal e concreta para retificar os valores dos produtos penhorados. A apresentação de somente um orçamento dos dois bens avaliados não é suficiente para desqualificar a avaliação realizada por profissional devidamente habilitado para tanto. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 805 do Código de Processo Civil, ao manter a avaliação a preço vil dos bens penhorados da recorrente. Afirma que, além de ter sido avaliado a preço vil, os bens sofrerão ainda mais desvalorização quando forem levados a leilão. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações e intimações alusivas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 805 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A insurgência do executado, ora agravante, diz respeito à avaliação dos bens penhorados - Cadeira Gamer Pop Tag, no valor de R$790,00, e duas CPUs Intel Fire One Core I5 16gb Hd 1Tb, no valor de R$1.700,00 cada, no total de R$3.400,00 -, sustentando que foram subvalorizados, razão pela qual pede a retificação dos valores dos bens em referência. Consoante o executado, o valor unitário da cadeira Gamer Pop Tag seria de R$ 1.227,00 e da CPU seria de R$ 3.295,99, conforme site de venda do produto (ID 134271663 - Pág. 3). Contudo, observa-se que a descrição dos bens acostados pelo agravante (ID 134271663) não dizem respeito aos bens descritos nos autos de penhora, tendo em vista que, dependendo das características do produto novo, tanto da cadeira Gamer Pop Tag, quanto da CPU, há variação de valores. Nesse sentido, afirma-se correta a avaliação realizada pelo oficial de justiça e avaliador. Ademais, como mencionado na decisão agravada, o agravante sequer acostou aos autos mais de um orçamento para cada um dos dois bens avaliados, considerando que apenas um orçamento não é suficiente para desqualificar a avaliação realizada por profissional devidamente habilitado para tanto. O agravado, por sua vez, demonstrou que o valor aferido pelo oficial de justiça está coerente com o preço de venda praticado no mercado, ao acostar aos atos pesquisa de preços de quatro fornecedores diferentes de cada um dos produtos. Por oportuno, destaque-se que as certidões lavradas por Oficiais de Justiça têm fé pública e contam com presunção de legitimidade e veracidade, motivo pelo qual a alegação em sentido contrário a tal laudo deve ostentar prova robusta, formal e concreta para sua invalidação (ID 45326978). Em sede de embargos de declaração, concluiu que: Consoante consignado no acórdão, o agravante não provou a alegação de que os bens penhorados teriam valor superior ao avaliado pelo Oficial de Justiça. Anotou-se que a descrição dos bens acostados pelo agravante (ID 134271663) não dizem respeito aos bens descritos nos autos de penhora, tendo em vista que, dependendo das características do produto novo, tanto da cadeira Gamer Pop Tag, quanto da CPU, há variação de valores. Nesse sentido, afirma-se correta a avaliação realizada pelo oficial de justiça e avaliador. Também restou compreendido que o agravante sequer acostou aos autos mais de um orçamento para cada um dos dois bens avaliados, considerando que apenas um orçamento não é suficiente para desqualificar a avaliação realizada por profissional devidamente habilitado para tanto. Conduta diversa se observou em relação ao credor, tendo em vista que demonstrou que o valor aferido pelo oficial de justiça está coerente com o preço de venda praticado no mercado, ao acostar aos atos pesquisa de preços de quatro fornecedores diferentes de cada um dos produtos. Se não reconhecidas as alegações do agravante quanto à incorreta avaliação dos bens, não há que falar em execução mais onerosa ao devedor, sobretudo porque, ainda que haja leilão para alienação dos bens, deverá ser observado o disposto no artigo 891, do Código de Processo Civil.( ID 47423069). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454 e as da recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023